Tribunal: STF
Processo: HC 212789
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. MANDADO DE PRISÃO EXPEDIDO E NÃO CUMPRIDO. POSTERIOR CONCESSÃO DO DIREITO DE RESPONDER AO PROCESSO EM LIBERDADE. AMEAÇA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 8.3.2022, por Eduardo Ribeiro da Silva, advogado, em benefício de José Ribeiro dos Santos, contra decisão do Ministro João Otávio de Noronha, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 23.2.2022, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 724.711.



O caso



    2. Consta dos autos que, em 18.10.2016, foi decretada a prisão preventiva do paciente pela apontada prática do crime previsto no inc. IV do § 2º do art. 121 c/c inc. II do art. 14 (tentativa de homicídio qualificado).



    O mandado de prisão não foi cumprido.



    Em 18.6.2019, o paciente foi pronunciado, anotando o magistrado de primeira instância que, como tinha permanecido em liberdade durante todo o processo, não haveria motivos para decretar sua prisão preventiva.



    3. Em razão da suposta existência de mandado de prisão pendente de cumprimento, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça de Sergipe, não conhecido por ausência de interesse de agir.



    4. Contra essa decisão, impetrou-se o Habeas Corpus n. 724.711 no Superior Tribunal de Justiça. Em 23.2.2022, o Relator, Ministro João Otávio de Noronha, indeferiu-o liminarmente.



    5. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus. Alega o impetrante que “o paciente será julgado pelo Tribunal do Júri, com sessão marcada para o dia 07 de abril de 2022”.



    Relata que “o Paciente após o fato que gerou a persecução penal, evadiu se da cidade de Estância, por susto de toda a situação, (eis que não se trata de criminoso contumaz) e depois por receio de perder sua vida, pois, agiu em legitima defesa contra uma pessoa de má índole e tida como perigoso chefe de quadrilha na cidade de Estância”.



    Sustenta que teria sido decretada a custódia preventiva do paciente e que constaria do sítio do Tribunal de Justiça de Sergipe mandado de prisão preventiva aguardando cumprimento.



    Afirma que “se faz necessário, a concessão de salvo conduto em favor do paciente para que o mesmo compareça à sessão de julgamento e possa exercer seu direito de defesa à luz de nossa Carta Política de 1988, muito em razão da previsão que julgamos inconstitucional, no texto do artigo 492, alínea “e” do CPP”.



    Enfatiza que, “não obstante o Réu, aqui Paciente, ter tido uma decisão favorável do magistrado a quo, no que toca à sua prisão preventiva, fato corroborado pelo Egrégio Tribunal, encontra se, atualmente, com mandado de prisão em aberto” (sic).



    Argumenta que, considerando que haveria mandado de prisão aguardando cumprimento, haveria risco concreto de o juízo de origem impor a custódia cautelar do paciente.



    Anota que “a aplicação do artigo 312 do CPP, requer que os fundamentos sejam concretos e contemporâneos aos fatos, o que não se aplica ao caso, pois se trata de suposto crime praticado nos idos anos de 2016” (sic).



    Estes o requerimento e o pedido:



    “ANTE O EXPOSTO, com base nas disposições normativas e jurisprudenciais aqui indicadas, observando-se ainda os documentos acostados em anexo, requer-se, para que não se evidencie o Jus Puniende em detrimento aos princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como ao princípio do devido processo legal, o deferimento LIMINARMENTE da presente Ordem de Habeas Corpus Preventivo, expedindo-se para tanto, em favor do Paciente, o competente instrumento de Salvo-Conduto.



    a) Que a ordem de salvo conduto, seja para revogar o Mandado de Prisão Preventiva, expedido em 18.10.2016, contra o Paciente (JOSÉ RIBEIRO DOS SANTOS, CPF Nº 279.694.445-04);



    b) Que seja concedida ordem de salvo conduto em favor do paciente (JOSÉ RIBEIRO DOS SANTOS, CPF Nº 279.694.445-04), para que o mesmo, possa comparecer em sessão de julgamento por ocasião do Tribunal de Júri, marcada para o dia 07 de abril de 2022 às 07h30min. e ou para tantas quantas sessões de julgamento houver, até prolação de sentença, sem que seja o paciente algemado, sem que seja o paciente preso na hipótese de sentença penal condenatória, eu que o mesmo possa recorrer em liberdade evitando a concretização da ameaça ao direito de locomoção do paciente e;



    No mérito, seja julgado procedente o presente Remédio Constitucional, confirmando a concessão da manutenção da liberdade do Paciente aqui pretendida” (sic).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão monocrática do Ministro João Otávio de Noronha, do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 724.711.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça – STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018).



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. (…) AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 206.965-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 18.11.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI; Ag. Reg. no habeas Corpus 138.687, Segunda Turma, j. 13.12.2016, Rel. Min. CELSO DE MELLO; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI). 



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (RHC 111.935, Primeira Turma, j. 10.9.2013, rel. Min. LUIZ FUX; HC 97.009, Tribunal Pleno, j. 25.4.2013, rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI; HC 118.189, j. 19.11.2013, Segunda Turma, rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI). 



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 161.456-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.10.2018).



    ”’HABEAS CORPUS’ – IMPETRAÇÃO DEDUZIDA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR DA UNIÃO – HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL EM EXAME – DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL FIRMADA POR AMBAS AS TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – ‘HABEAS CORPUS’ NÃO CONHECIDO – RESSALVA DA POSIÇÃO PESSOAL DO RELATOR DESTA CAUSA, QUE ENTENDE CABÍVEL O ‘WRIT’ EM CASOS COMO ESTE – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 



    – É incognoscível o remédio constitucional de ‘habeas corpus’, quando impetrado, originariamente, perante o Supremo Tribunal Federal, contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior da União, pois a admissibilidade desse ‘writ’ supõe a existência de julgamento colegiado emanado de qualquer das Cortes Superiores. Precedentes. Ressalva da posição pessoal do Relator desta causa” (HC n. 158.065-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 5.10.2018).



    7. Não se comprova ilegalidade flagrante ou teratologia na decisão impugnada nesta impetração.



    O impetrante sustenta que haveria risco de o paciente ser preso preventivamente por constar do sítio do Tribunal de Justiça de Sergipe mandado de prisão preventiva pendente de cumprimento, em razão de custódia cautelar decretada em 18.10.2016.



    Entretanto, em 18.6.2019, ao pronunciar o paciente pela apontada prática do crime de tentativa de homicídio qualificado, o juízo de origem concedeu-lhe expressamente o direito de aguardar em liberdade o julgamento da ação penal:



    “Quanto ao disposto no art. 413, § 3º, do CPP, bem como o fato de ter permanecido em liberdade durante todo o processo, não vejo motivos para decretar a prisão preventiva do acusado, pela ausência no momento da incidência dos requisitos autorizadores previstos no art. 312, do CPP”.



    Conforme enfatizou o Tribunal de Justiça de Sergipe, não há, atualmente, determinação judicial de prisão preventiva do paciente:



    “Inicialmente, cumpre esclarecer que o habeas corpus pode ser liberatório ou repressivo, quando se destina a afastar coação ilegal à liberdade de locomoção já existente, ou preventivo, quando serve para evitar a ocorrência de ofensa à liberdade de locomoção iminente, ou, no dizer de NUCCI, "quando a ordem concedida visa a assegurar que a ilegalidade ameaçada não chegue a se concretizar" (NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de Processo Penal e Execução Penal. 5ª ed., 2ª tiragem, RT: SP, 2008, p. 951).



    Nessa ordem de ideias, somente é cabível o habeas corpus preventivo quando há fundado receio de ocorrência de ofensa à liberdade de locomoção iminente.



    In casu, o Paciente teve a prisão preventiva decretada na data de 18.10.2016, após representação da Autoridade Policial, pelo suposto cometimento do crime de tentativa de homicídio.



    Foi considerado citado quando da apresentação da defesa prévia, conforme decisão proferida em 10.11.2017 e permaneceu em liberdade no decorrer da instrução processual.



    Em 18.06.2019, o Magistrado de primeiro grau pronunciou o Paciente, porém deixou de decretar a sua prisão preventiva, por não vislumbrar a presença dos requisitos do art. 312 do CPP, conforme os fundamentos a seguir delineados: (…)



    Como se vê, por ocasião da sentença de pronúncia do Paciente, foi-lhe concedido o direito de permanecer em liberdade, portanto, não há que se falar em fundado temor de que venha a ser preso.



    Neste contexto, não se cogita de violência ou ameaça de coação à liberdade de locomoção do Réu a ensejar a concessão da ordem pretendida, razão pela qual está ausente o interesse de agir da presente impetração.



    Dito de outro modo, sem a indicação de atos objetivos que causem, direta ou indiretamente, perigo ou restrição à liberdade de locomoção, inviabiliza-se o manejo do presente remédio heroico. (…)



    Desse modo, não merece conhecimento o questionamento acerca dos requisitos para decretação da prisão preventiva, diante da manifesta falta de interesse de agir do Impetrante”.



    Considerando que o próprio magistrado de primeira instância assegurou ao paciente o direito de responder ao processo em liberdade, não há o que se cuidar ou decidir quanto à menção, no sítio do Tribunal de Justiça de Sergipe, de mandado de prisão pendente de cumprimento. Essa referência não é suficiente para demonstrar estar o paciente na iminência de sofrer coação ilegal.



    Nada obsta que a defesa postule ao juízo de origem a retirada da informação constante do sítio daquele Tribunal. Pelo que consta dos autos, a matéria sequer foi submetida à apreciação do juiz de primeiro grau.



    8. Com relação ao pedido de concessão de salvo conduto ao paciente para impedir eventual decretação de nova prisão preventiva, razão jurídica também não assiste ao impetrante.



    O juízo sobre eventual pedido de prisão preventiva do paciente cabe ao magistrado de primeira instância, cuja decisão, se vier a ser proferida, pode ser questionada pela defesa pelas vias processuais adequadas.



    Neste momento processual e em habeas corpus preventivo, não se pode presumir a ilegalidade de eventual nova imposição da custódia cautelar do paciente.



    Este Supremo Tribunal tem jurisprudência no sentido da “impossibilidade de se presumir a ilegalidade ou o abuso de poder, nas hipóteses de pedido de concessão de habeas corpus preventivo (HC 146.216 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe-257, p. 13.11.2017). Afinal, ilegalidade e abuso de poder não se presumem; pelo contrário, a presunção é exatamente inversa (HC 99.601 AgR, Rel. Min. Carlos Britto, Primeira Turma, DJe-218, p. 20.11.2009)” (RHC n. 146.427-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 26.2.2019).



    9. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    10. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de março de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora